Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu por vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
4. A contravenção penal de vias de fato configura delito de natureza transeunte, dispensando a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.
5. O depoimento da testemunha policial confirmou o estado de embriaguez do réu, os sinais de desordem e depredação na residência e o relato imediato da vítima acerca das agressões sofridas.
6. A versão apresentada pelo réu mostra-se isolada e desacompanhada de elementos probatórios capazes de afastar a credibilidade do relato da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.